Tribunal: TJMT
Processo: 1005614-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005614-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), ELZA MOURA ALVES - CPF: 616.614.811-91 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A CONTRATOS BANCÁRIOS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO VALOR E DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Débito c/c Liminar de Suspensão dos Descontos, Repetição de Indébito e Danos Morais no 1002123-88.2025.8.11.0003, movida por Elza Moura Alves do Nascimento, na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. O juízo de origem deferiu tutela de urgência determinando que o agravante se abstivesse de efetuar descontos referentes a contratos bancários supostamente não contratados pela parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravante requereu a readequação da multa, apontando sua desproporcionalidade e inadequação quanto à periodicidade e ao valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada judicialmente para compelir o cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de descontos mensais em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser revista de ofício pelo juízo, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a obrigação descumprida é de natureza periódica e o valor fixado revela-se desproporcional à obrigação principal.

A fixação da astreinte em valor diário, quando a obrigação descumprida ocorre mensalmente, compromete a coerência da medida coercitiva e pode gerar enriquecimento sem causa, desvirtuando sua finalidade.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reforça que a multa deve ser compatível com o valor da obrigação violada, evitando-se sua função meramente punitiva.

A decisão liminar já havia promovido a adequação da penalidade, fixando a multa em R$ 200,00 por evento mensal de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00, o que atende ao binômio necessidade-adequação da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua readequação quando desproporcional ao valor da obrigação principal.

A periodicidade da multa deve ser compatível com a natureza da obrigação imposta, podendo incidir por evento de descumprimento em vez de diariamente.

A modificação da astreinte visa preservar a eficácia da tutela jurisdicional, sem comprometer a segurança jurídica nem ensejar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra a decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Liminar de Suspensão dos Descontos, Repetição de Indébito e Danos Morais no 1002123-88.2025.8.11.0003, ajuizada por Elza Moura Alves do Nascimento, que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante se abstivesse de efetuar os descontos referentes aos contratos bancários mencionados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravante alega, em síntese, que a multa diária fixada é excessiva e desproporcional, diante do valor das prestações mensais questionadas (R$ 26,30 e R$ 86,99).

Ressalta que, a periodicidade da penalidade é inadequada, por tratar-se de obrigações mensais, bem como o cumprimento da decisão depende de terceiros (INSS), não podendo a instituição bancária ser responsabilizada sozinha.

Requer, ao final, a redução e limitação da multa cominatória, com modificação de sua forma de incidência.

Liminarmente, foi deferido o pedido de tutela recursal parcial, nos seguintes termos: fixação da multa por evento de descumprimento mensal, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem apresentação de contrarrazões id.27860892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gira em torno da adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada para compelir o agravante a cumprir a ordem de suspensão de descontos referentes a contratos bancários que a agravada alega não ter contratado ou desconhecer.

É incontroverso que a fixação da multa diária encontra amparo no artigo 537, caput e §1o do Código de Processo Civil:

"
"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser modificada de ofício pelo juiz, em caso de alteração das circunstâncias.

§1o O valor da multa será fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e poderá ser reduzido ou majorado em caso de cumprimento parcial da obrigação ou de mora no seu cumprimento."
"

No caso concreto, a multa fixada na origem (R$ 500,00/dia) mostra-se desarrazoada frente aos valores das parcelas descontadas, que são mensais e de montante reduzido.

A fixação da multa por dia, e não por evento (desconto indevido mensal), além de não observar a natureza da obrigação imposta (obrigação de não fazer mensal), pode acarretar enriquecimento sem causa, o que afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais tem caminhado no sentido de que a multa cominatória deve ser adequada à realidade da obrigação violada, sob pena de desvirtuar sua finalidade coercitiva e tornar-se sancionatória, o que não se admite:

"A imposição de multa diária deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser modificada de ofício quando desproporcional ao valor da obrigação principal. (AgRg no AREsp 701.528/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 27/04/2015)."

Vale ressaltar, que a decisão liminar proferida nestes autos já operou a devida readequação da multa, estabelecendo que:”
O valor da astreinte será de R$ 200,00 por descumprimento mensal; Limitada ao montante total de R$ 5.000,00”. Sic

Nesse sentido, em caso semelhante assim decidiu essa Colenda Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – REDUÇÃO DO QUANTUM – VALOR DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
Há que ser reduzido o valor da multa diária quando, sopesado o direito tutelado, tal importe se revelar desproporcional ao valor da obrigação.
Consoante o § 1o do artigo 537 do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação da medida, bem como do enriquecimento sem causa. (N.U 1004979-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024).

Essa solução atende de forma equilibrada os interesses das partes, pois preserva a eficácia da ordem judicial, sem comprometer a segurança jurídica ou ensejar enriquecimento ilícito.

Destarte, a decisão agravada merece parcial reforma, apenas para ajustar a periodicidade e o valor da multa cominatória, nos exatos termos da tutela recursal já concedida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, apenas para modificar a multa cominatória fixada na origem, a qual passa a incidir no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por evento de desconto indevido, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025